Tribunal: TJDFT
Processo: 0737261-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737261-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO BOTTINO OLIANI AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo ativo, interposto por GUSTAVO BOTTINO OLIANI contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF (ID 138553720 dos autos do Proc. no 0723111-31.2022.8.07.0001), que, nos autos da ação de revisão de cláusula contratual com pedido de antecipação de tutela e consignação em pagamento movida pela agravante em desfavor AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial por entender que não restou demonstrado nenhum dos requisitos autorizadores de tal medida. Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, defende a agravante, em síntese, que faz jus à revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com a parte agravada, porquanto este se vale, indevidamente, “de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Aduz que autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome da parte agravante e a posse do veículo objeto do contrato que almeja ser revisto. Assevera que não está se eximindo de cumprir com sua parte da obrigação, de modo que, deferida a consignação em pagamento dos valores que entende corretos, cumprirá integralmente os depósitos em conta judicial. Apresenta fundamentação sobre a função social do contrato, o qual estaria sendo violado pelo agravado. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada nesta pretensão recursal. Ao final, requer: “Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito no valor incontroverso, ou alternativamente, os depósitos no valor contratado para elidir os efeitos da mora.” (ID 40914952) No mérito, requesta pelo provimento deste recurso para reformar da decisão recorrida, com o conseguinte deferimento do provimento provisório almejado na petição inicial da ação ajuizada em face do banco agravado. Dispensado o recolhimento do preparo recursal, visto que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID origem 131574090). É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal em virtude da gratuidade de justiça oferecida na origem (ID origem 131574090), prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que a probabilidade do direito acautelado não desponta dos autos em grau suficiente ao seu deferimento nesta fase incipiente da demanda. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, eis que comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora explicitadas, a fim de evitar desnecessária tautologia: “1. Recebo o aditamento. A parte autora requer tutela de urgência para cessar as cobranças, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, com a consequente manutenção da posse de veículo vinculado à contrato de alineação fiduciária. 2. Observo, contudo, que não há plausibilidade no pedido. 3. Com efeito, o autor firmou contrato de financiamento, com pacto de alienação fiduciária, não tendo adimplido o pagamento de qualquer parcela do negócio original e, em seguida, da repactuação. 4. Assim, evidente a pretensão meramente protelatória, até porque busca depositar em juízo prestação em valor significativamente inferior ao montante cobrado pela instituição financeira, que importava em R$481,78 (quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos) mensais, e até mesmo ao próprio cálculo unilateral empreendido pelo autor (R$466,18) no aditamento à inicial. 5. Ademais, ajuizada a ação de busca e apreensão, que tramita na 6 Vara Cível, somente resta ao devedor a purgação integral da mora (art. 3,§2o, Decreto-Lei 911/1969) ou eventual acordo com o credor para impedir a suspensão do cumprimento da medida de busca e apreensão. 6. Indefiro, portanto, o depósito em juízo da parcela entendida pelo autor como incontroversa, pois inadequada ao atual estágio da cobrança do contrato. 7. Indefiro, ainda, o pedido liminar de suspensão da cobrança, pois não se vislumbra ilegalidade na taxa de juros praticada pelo réu com o autor, que não é excessiva diante da média de mercado. Nesse ponto, ressalto que a instituição financeira não é obrigada a praticar a mesma taxa de juros a todo e qualquer contrato firmado, pois o valor total financiado, as garantias prestadas e outros elementos podem impactar no risco e no percentual empregado. Aliado a isso, constata-se, repita-se, longa e reiterada inadimplência do devedor, a tornar injustificada a medida liminar almejada. 8. Designe-se audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC. 9. Feito, cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s), com as advertências legais.” Ademais, à luz dos elementos de convicção até agora coligidos aos autos não se encontra demonstrada, em grau suficiente, a verossimilhança das alegações afirmada pela parte agravante a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada, inclusive porque há apenas o receio de perda do automóvel, assim como que seu nome seja negativado e sofra as demais consequências deletérias da restrição ao crédito. A controvérsia em exame - apesar das potenciais repercussões das mais diversas ordens oriundas dos fatos pontuados pelo agravante -, exige uma análise mais aprofundada e segura, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória. Assim, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pelo agravante. Não custa frisar que a todas as partes do processo devem ser asseguradas uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Destaque-se, por oportuno, que neste momento não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito das questões remetidas à apreciação por esta Instância Revisora, mas ponderando casuisticamente a situação fático-processual despontada dos autos, apenas não vislumbro, na atual fase processual, verossimilhança suficiente a conceder a antecipação da tutela recursal no caso vertente, ante seu caráter eminentemente satisfativo. Em outras palavras, o indeferimento da tutela de urgência neste recurso não implica necessariamente no desprovimento do mesmo, tampouco obsta que as partes exerçam o poder-dever de negociação, pilar básico das relações contratuais. Assim sendo, nessa fase de cognição sumária e instrumental, admitida para o momento, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC, e, por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator